Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E MÍDIAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 43 (quarenta e três) dias-multa, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, CP), cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e manteve a prisão preventiva. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de perseguição; (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena, em especial quanto à fração de aumento e às circunstâncias judiciais negativas; (iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, mídias audiovisuais e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de sua irmã, que descrevem a reiteração das perseguições e ameaças, gerando temor e alteração de sua rotina.
4. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com demais elementos probatórios, assume especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
5. A dosimetria observou os parâmetros legais: na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo decorreu da valoração negativa de quatro vetores (antecedentes, conduta social, motivos e consequências do crime), todos devidamente fundamentados.
6. Na primeira fase da dosimetria, a adoção dafraçãode1/8(um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração negativa dos antecedentes é medida válida e conforme jurisprudência consolidada, inexistindo direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto).
7. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase, em razão de condenação anterior com trânsito em julgado em 02/07/2024.
8. O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da reincidência e da vedação expressa da Súmula 588 do STJ para crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.